Tribunal: TJMT
Processo: 1016484-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016484-95.2020
AGRAVANTE: JOESTER EMANUELLITA MOHN DE ABREU.
AGRAVADO: IZONILDES PIO DA SILVA.
E M E N T A – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL QUE DETERMINA A PENHORA E VALORES NO ROSTO DOS AUTOS DE PROCESSO TRABALHISTA – PRETENSÃO RECURSAL QUE QUESTIONA A VALIDADE DO TÍTULO E A IMPENHORABILIDADE A VERBA SALARIAL – INSURGÊNCIAS NÃO FORAM OBJETO DE APRECIAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DESTE TRIBUNAL SOBRE TAIS QUESTÕES, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE UM GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por JOESTER EMANUELLITA MOHN DE ABREU, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1012001-30.2019.811.0041, movido por IZONILDES PIO DA SILVA, deferiu a tutela de urgência incidental para determinar o arresto no rosto dos autos n. 0000621-71.2016.5.23.0001, 1a Vara do Trabalho de Cuiabá, no valor de R$67. 385,40 (sessenta e sete mil trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos).
Nas razões do agravo, em breve síntese, a recorrente sustenta (i) a nulidade da execução por cobrança dívida não vencida (art. 803, III do CPC); (ii) a inexistência de título executivo válido em razão de o contrato ter sido rescindido antes do trânsito em julgado; e (iii) a impenhorabilidade da verba trabalhista/salarial.
Forte nestes argumentos, busca a antecipação da tutela recursal para desconstituir em a penhora irregularmente realizada no rosto dos autos do processo trabalhista.
No mérito, pede o provimento do recurso e a reforma definitiva da decisão agravada.
Com o agravo junta documentos em anexo os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
Faço a análise destes autos na forma do art. 932, III, do Novo CPC, c/c a Súmula no 568 do STJ.
Em síntese, colhe-se dos autos que a tutela de urgência incidental formulado pelo exequente/agravado, objetivando a penhora no rosto dos autos trabalhista n. 0000621-71.2016.5.23.0001, 1a Vara do Trabalho de Cuiabá, no valor de R$67.385,40, em que a ora executada/recorrente figura como credora naquele feito da quantia de R$207.393,76.
Ao fundamentar a decisão, a Magistrada a quo consignou que “o exequente logrou êxito em comprovar que foi creditado nos autos trabalhista em favor da ora executada a quantia de R$257.125,50 (ID 34657386), o qual, a qualquer momento, poderá ser levantado, restando demonstrado requisito do perigo da demora. Somado a isso, tem-se encontrado dificuldade para se promover a citação nesta demanda, fundada em título executivo”.
No mais, aduziu que “o numerário ficará depositado nos autos até o efetivo exercício do princípio da ampla defesa e do contraditório, de modo que a medida é reversível”.
Já, nas razões do recurso, a recorrente aduz a nulidade da execução por cobrança dívida não vencida (art. 803, III do CPC), a inexistência de título executivo válido em razão de o contrato ter sido rescindido antes do trânsito em julgado, bem como a impenhorabilidade da verba trabalhista/salarial.
Pois bem. Adianto ser o caso de não conhecimento do recurso.
Isso porque o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de supressão de instância.
No caso, os argumentos apresentados nas razões recursais para questionar a legalidade do título executivo e, consequentemente determinar o levantamento da penhora realizada no rosto dos autos de ação trabalhista, não foram objeto da decisão agravada. Aliás, tal pretensão sequer foi submetida à análise do Juízo de primeiro grau.
Assim, o exame dos temas expostos neste recurso diretamente pelo Tribunal implicará em inadmissível decisão supressiva de primeiro grau, impossibilitando a devida discussão no âmbito próprio.
Ora, em se tratando de agravo de instrumento, somente a decisão agravada é devolvida ao conhecimento desta Corte e, no caso, não foi apresentada qualquer assertiva quanto aos seus fundamentos.
Sendo assim, nem mesmo as matérias que envolvam temática de ordem pública (que não sejam objeto da decisão agravada), há de ser conhecidas, diante da limitação da devolutividade da temática recursal. Tal prática, inclusive, é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão vejamos:
“AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE PRACEAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AVALIAÇÃO E PENHORA DO IMÓVEL. MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE ASPECTO. Considerando que os temas pertinentes a eventuais nulidades por falta de intimação na avaliação e penhora não foram ainda objeto de decisão em primeiro grau, inexiste gravame ensejador de manejo de recurso, razão pela qual não é de ser conhecido nessa parte, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.” (TJSP. RAI no 2222973-43.2014.8.26.0000, 31a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. ADILSON DE ARAÚJO, J. em: 17.03.2015).
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO. A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição [...]”. (TJMT. RAI no 19.454/2011, 2a Câmara Cível, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, J. em: 06.07.2011).
“AGRAVO REGIMENTAL – MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO ALVEJADA– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ART. 557, CPC – SEGUIMENTO NEGADO – AGRAVO DESPROVIDO. Nega-se seguimento ao recurso de agravo de instrumento quando a matéria recorrida não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir instância jurisdicional.” (TJMT. RAR no 132345/2015. 5a Câmara Cível. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, J. em: 14.10.2015).
Dispositivo.
Pelo exposto, sem tecer maiores considerações em razão da singeleza da matéria, na forma do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso interposto.
Advirto, ainda, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR